Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712169-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA, OSVALDO NATSUO SACAKURA AGRAVADO: NEUZA MARIA GOMES ORTIZ, CELSO FREDDI, EVANDRO CARVALHO LASMAR, GALDINO SIMAS FARIAS, HITOMI IGARASHI LAGE MARTINS, ILMA LINO DE ANDRADE, JOSE DONIZETTI PACHECO, JOSE RAIMUNDO DE JESUS ANDRADE, JOSE SILVERIO LAGE MARTINS, LUIZ CARLOS GOMES DA ROCHA, LUCIA MARIA DE ALMEIDA DANTAS E FRANCA, LUIZ AUGUSTO TELO BUENO, LUIZ EDUARDO TELLES MENDIZABAL, LUZIA MARIA DE JESUS BRANDAO, MARCELLO DA COSTA GUEDES, MARCO ANTONIO ALMEIDA DEL ISOLA, MARIA DE FATIMA DINIZ DA SILVA, NELSON LEITE, ONELIA DE ALMEIDA ROCHA, RAULINO DIAS DA SILVA, PAULO RIUDI NAKAMURA, RAIMUNDA BARREIRA DOS REIS, RICARDO SANT ANNA DE MORAES, ROGERIO DA SILVA, SANDRO MASANORI TUTIDA, SEBASTIAO DUARTE FERRO, SHEILA SOARES COSTA, VERA LUCIA ALVES RODRIGUES, CARLOS ROBERTO CHAMELETE, DIDIMO VIEIRA GONCALVES, EDUARDO GABRIEL, IVO BEZERRA ROCHA, JOANILA DA GRACA COSTA DE SOUZA, JOSE BELISARIO DE ANDRADE E SILVA FILHO, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, JUAREZ DIUDINO NICOLAY JUNIOR, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO TOSHIFUMI OKI, SERGIO MARQUES DA CUNHA, UMBERTO RAFAEL DE MENEZES FILHO, DIOGO ALVES DE ABREU JUNIOR, MARCIA CRISTINA FERRARI SAMPAIO, RODNEY OLIVEIRA ORTIZ, RONEIDE LUIZA DE ARAUJO, MARIA ETERNA GARCIA BRAGA, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO, CARMO ANTONIO RUSSO, FILADELFIO TURIBIO SOUSA, ESPOLIO DE LIANO PEDRO CORREA DE MORAES DORNELLES, MARCIA DA VEIGA GALVAO, ESPOLIO DE OSEAS CARDOSO PAES, ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO DE SANTA RITTA FILHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA e OUTRO contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial n.o 0020011-23.1996.8.07.0001 movida por NEUZA MARIA GOMES ORTIZ e OUTROS, indeferiu os pedidos de i) revogação de decisão determinando que o imóvel em litígio fosse levado a leilão, bem como dos atos posteriores a ela; ii) suspensão do cumprimento de sentença até a conclusão do processo n.o 0716186-92.2017.8.07.0001; e iii) realização de nova avaliação do bem penhorado (ID 87826932, origem). Nas razões recursais (ID 25131239), pugnaram os recorrentes pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, reputando presentes os pressupostos ao acolhimento de tal pretensão. No mérito, requereram fosse cassada a r. decisão, cancelando a hasta pública designada, com o retorno dos autos à origem; caso superada a preliminar, a reforma do decisum para determinar a suspensão do feito até o trânsito em julgado do processo n.o 0716186-92.2017.8.07.0001 ou, subsidiariamente, para determinar a realização de nova avaliação do imóvel, diante da existência de fato novo que influenciaria diretamente no preço do bem. A liminar foi indeferida na decisão de ID 25301168. Em face desta, foram opostos embargos de declaração, rejeitados no ID 27459936. Em contrarrazões, a parte agravada postulou a condenação dos recorrentes nas penas por litigância de má-fé, tendo em vista a interposição de recurso protelatório (ID 25565275). Por sua vez, a douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 28614860, suscitou preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, tendo em vista a realização do leilão judicial com a arrematação do imóvel – cerne de debate. Desse modo, oficiou pela prejudicialidade do agravo de instrumento. Intimada a se manifestar, a parte agravante defendeu a rejeição da preliminar, sustentando a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional vindicado (ID 30037831). É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos originários, verifica-se ter ocorrido, no dia 10/06/2021, leilão judicial do imóvel objeto de recurso, localizado no SHIN QI 07, Conjunto 17, Casa 18, Lago Norte, Brasília/DF, o qual foi arrematado pelo valor de R$ 1.687.000,00 (ID 94600212 e 94600215, origem) Considerando que o agravo de instrumento almejava obstar a hasta pública designada (já realizada), suspender o processo de origem ou, ainda, determinar nova avaliação imobiliária do bem (estes dois últimos pleitos atrelados à finalidade do primeiro), não mais subsiste o objeto da tutela jurisdicional vindicada. Diante disso, a consequência é a perda de interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Registro, oportunamente, que o possível perecimento do direito foi salientado pelos próprios recorrentes, no ato da interposição do agravo, ao assinalarem a data do leilão e pugnarem pela concessão de efeito suspensivo ao recurso – o qual, como já exposto, restou indeferido. Assim, não há se cogitar a manutenção da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional vindicado. De outro lado, os demais aspectos envolvendo o leilão e arrematação são objeto de recursos distintos (AGI n.o 0722199-71.2021.8.07.0000 e AGI n.o 0727524-27.2021.8.07.0000), como os próprios recorrentes também informaram, em nada influindo na extinção do presente. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Por consequência, ficam também prejudicados os pedidos formulados em contrarrazões, dentre eles o de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. E, mesmo que o pleito pudesse ser detidamente enfrentado, não há substrato a evidenciar conduta desleal no bojo exclusivo do presente agravo, a despeito do comportamento observado ao longo do feito. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator